Tribunal: TJMT
Processo: 1018404-78.2020.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018404-78.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Data de Início de Benefício (DIB)]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HILDA DA SILVA RIBEIRO - CPF: 691.669.601-00 (APELADO), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO), MIRIELE GARCIA RIBEIRO - CPF: 987.036.331-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - AFASTADA - PENSÃO POR MORTE – LEI COMPLEMENTAR Nº 04/90 – APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE A ÉPOCA DO ÓBITO – SÚMULA N. 340 STJ – DIREITO A PENSÃO JÁ RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DENTRO DO PRAZO DE 30 DIAS -

INÍCIO DO BENEFÍCIO DESDE A DATA DO ÓBITO – IMPOSSIBILIDADE – REFORMATIO IN PEJUS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 – SENTENÇA ILÍQUIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ART. 85, §4º DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Não há que se falar em sentença
extra petita
se o juízo de piso se ateve a pretensão deduzida na exordial.

2. Nos termos da Súmula 340 dos STJ, a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

3. A pensão por morte quando requerida dentro dos trinta dias após o falecimento do servidor, é contado da data do óbito, independente do reconhecimento administrativo ser posterior.

4. O artigo 85, §4º do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

5. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV

APELADO: HILDA DA SILVA RIBEIRO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Ramon Fagundes Botelho, que julgou procedente o pleito inicial para reconhecer o direito da autora ao recebimento das parcelas referente pensão por morte desde o protocolo do primeiro requerimento administrativo (24/07/2015) até a data da implantação do benefício (27/04/2018)
.

Como causa de pedir recursal, o apelante sustenta, preliminarmente, que a sentença é extra petita, devendo ser anulada, sob o argumento que o primeiro requerimento administrativo foi em 27/07/2015, mas a sentença fixou a condenação desde 24/07/2015.

No mérito, argumenta d
a impossibilidade de se conceder o benefício da pensão por morte antes do reconhecimento de dependência econômico, de modo que entende que o direito a pensão por morte deve ser desde o pedido administrativo em 2018, quando então promoveu a apresentação da sentença judicial que declarou a dependência econômica.

Assevera que “os respectivos efeitos financeiros só passam a surtir a partir da data do requerimento administrativo que esteja instruído com a sentença que reconhecesse a dependência econômica da mãe em relação ao filho que neste caso foi apresentada apenas em dezembro de 2018”
.

Aduz que o valor dos honorários advocatício merece reforma, posto que considerando que a sentença é ilíquida, deve ser fixada na fase de liquidação de sentença nos termos do art. 85§4º, CPC.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente o pleito inicial.

O Apelado apresentou as contrarrazões ao recurso de apelação em id. 140457207.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos - id.

147506670 -.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – SENTENÇA EXTRA PETITA

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

A parte recorrente arguiu que na sentença ocorreu condenação
extra petita
, sob o fundamento que que o primeiro requerimento administrativo foi em 27/07/2015, mas a sentença fixou a condenação desde 24/07/2015.

No caso, verifica-se dos pedidos deduzidos na exordial que:

“
O julgamento da demanda com TOTAL PROCEDÊNCIA condenando o MTPREV a pagar as parcelas do benefício de pensão por morte à Autora,
desde a data do óbito, referente ao período de 13/07/2015 a 27/04/2018
, nos termos do artigo 247, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 04 de 15 de outubro de 1990, valor a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido monetariamente, desde a data do requerimento administrativo, até a efetiva manutenção do benefício, inclusive abonos natalinos, nos termos da Lei 6.899/81 e Súmula 148 do STJ, e
”

Por sua vez, a sentença reconheceu que o direito da parte autora era desde o protocolo do primeiro requerimento administrativo,
in verbis
:

“Ante o exposto este Juízo JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor, reconhecendo o direito da autora ao recebimento das parcelas referente pensão por morte desde o protocolo do primeiro requerimento administrativo (24/07/2015) até a data da implantação do benefício (27/04/2018), com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do primeiro pedido administrativo, observando-se as disposições contidas nos temas 810 STF e 905 STJ”.

Nota-
se que a sentença está em consonância com o pedido formulado na petição inicial, no entanto, foi reconhecido não desde a data do óbito como requerido na exordial, mas sim da data do primeiro protocolo administrativo, ou seja, a sentença concedeu um período menor que o requerido, mas não além do pedido.

Ademais, no que tange a divergência alegada da data do protocolo administrativo, não há qualquer irregularidade, uma vez que a sentença considerou a data do protocolo e não a data da autuação pela administração.

Aliás, tal controvérsia é esclarecida pela parte autora na exordial, como se vê:

“Temos, pois, que o de cujus faleceu em 13/07/2015, e no dia 24/07/2015, foi realizado o protocolo de requerimento de concessão de benefício pensão por morte, cuja autuação pela autarquia previdenciária estadual se deu no dia 27/07/2015”.

Pa
rtindo dessas premissas, não há que se falar em sentença
extra

petita
se o juízo de primeiro grau acolhe os pedidos deduzidos pela parte Autora na exordial, mas não na amplitude requerida.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

V O T O - M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório,
cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Ramon Fagundes Botelho, que julgou procedente o pleito inicial para reconhecer o direito da autora ao recebimento das parcelas referente pensão por morte desde o protocolo do primeiro requerimento administrativo (24/07/2015) até a data da implantação do benefício (27/04/2018)
.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
HILDA DA SILVA RIBEIRO
ajuizou a presente ação cobrança em face do
MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
, alegando, em síntese, que é dependente financeira do
de cujus
Eliziário Batista Ribeiro, que veio falecer em 13/07/2015, fazendo jus ao recebimento da pensão por morte.

Assevera que protocolou em 24/07/2015 o pedido de pensão por morte na qualidade de mãe e dependente financeira do
de dujus
, mas que não foi concedido em face da necessidade de reconhecimento judicial da dependência financeira.

Aduz que, após o reconhecimento judicial nos autos nº 1883-57.2015.811.0039, código 64895, conseguiu administrativamente o benefício mas com pagamento a partir de 27 de abril de 2018.

O juízo
a quo
acolheu os pedidos iniciais, razão pela qual, irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso de apelação.

Colhe-se a seguinte fundamentação apresentada na sentença:

Ante o exposto este Juízo JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor, reconhecendo o direito da autora ao recebimento das parcelas referente pensão por morte desde o protocolo do primeiro requerimento administrativo (24/07/2015) até a data da implantação do benefício (27/04/2018), com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do primeiro pedido administrativo, observando-se as disposições contidas nos temas 810 STF e 905 STJ.

Com es
sas considerações, passo à análise do recurso de apelação.

Na espécie,
o cerne da controvérsia cinge-se a respeito da data do início do benefício da pensão por morte.

Cumpre ressaltar que a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte, é aquela vigente na data do óbito do segurado, nos termos da Súmula 340 STJ, como se vê:

“Súmula 340: A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

A propósito este é o entendimento adotado por este Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – LEI VIGENTE À DATA DO ÓBITO – SÚMULA N° 340/STJ - LEI N° 04/90 – FILHO MAIOR INVÁLIDO - INTERDIÇÃO APÓS QUASE NOVE ANOS DO ÓBITO DO EX-SEGURADO - AUSÊNCIA DE PROVA DO INÍCIO DA INCAPACIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Pelo enunciado da Súmula 340/STJ, "A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado."

2. Em que pese a dependência econômica do filho incapaz ser presumida, o que decorre, logicamente, do seu próprio estado de invalidez, não há provas suficientes a indicar o início da incapacidade do Impetrante ou comprovação de sua dependência econômica em relação ao genitor à época do óbito.

3. Não cabe o mandado de segurança, quando evidenciada, de plano, a necessidade de dilação probatória para a demonstração do alegado.

(N.U 1014695-74.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/10/2020, Publicado no DJE 04/11/2020)

N
a data do óbito, estava em vigência a Lei Complementar nº 524/2014, que acrescentou ao art. 247, da Lei Complementar nº 04/90 – Dispõe

sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais -, o seguinte:

Art. 247 A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, sendo que será devida a contar da data:

I - do óbito, quando requerida até 30 (trinta) dias depois deste;

II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior;

III - da decisão judicial, no caso de morte presumida." (NR)

No caso, o óbito do servidor foi em 13/07/2015 e a data da autuação do requerimento administrativo em 27/07/2015, ou seja, dentro dos 30 dias após o falecimento, devendo o benefício ser contado da data do óbito.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE – PENSÃO DEVIDA AO COMPANHEIRO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FEITO EM MENOS DE 30 DIAS DA DATA DO ÓBITO – DIREITO AO PAGAMENTO DESDE A DATA DO ÓBITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 247, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR N. 04/90 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Demonstrado nos autos elementos probatórios suficientes a indicarem a união estável do demandante e da servidora pública falecida, bem como a dependência econômica, faz ele jus à concessão do benefício de pensão por morte.

2. O termo inicial do benefício previdenciário deve coincidir com a data do óbito, considerando que este ocorreu em 24/11/2020 e que o pedido de concessão de pensão ocorreu em 14/12/2020, ou seja, dentro de 30 dias, motivo pelo qual o direito ao benefício retroage à data do infortúnio, conforme estabelece o artigo 247, inciso I, da Lei Complementar Estadual n. 04/1990.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1000498-98.2021.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PENSÃO POR MORTE – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA EX-CONVIVENTE – COMPROVADA – BENEFÍCIO DEVIDO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO APÓS 30 (TRINTA) DIAS DO ÓBITO – EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS À DATA DO REQUERIMENTO – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 247, INCISO II, DA LEI COMPLEMENTAR N.° 04/190 – PREDEDENTES DESTE TJMT – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovada a união estável e sua dissolução, por meio de acordo devidamente homologado na via judicial, bem como o pagamento de pensão alimentícia até a data do óbito do servidor militar, verifica-se o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 120, inciso I, alínea a, da Lei Complementar Estadual n.° 555/2014.

2. Nos termos do artigo 247, inciso II, da Lei Complementar Estadual n.° 04/90, aplicada analogicamente à hipótese, o direito de recebimento da pensão por morte retroage à data do requerimento administrativo, caso ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias do falecimento.

(N.U 1009024-36.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 09/01/2023)

A
demais, o fato da dependência financeira reconhecida judicial ser posterior ao requerimento, não afasta o direito do benefício contar da data do protocolo administrativo, uma vez que na data do protocolo administrativo já possuía os requisitos para concessão do beneficio, sendo o reconhecido judicial

declaratória

e apenas uma formalidade exigida pela lei.

Aliado a isso, é certo que a tramitação pelo reconhecimento da dependência financeira judicialmente, em regra, não ocorre dentro de trinta dias, o que seria incoerente determinar que o beneficiado tenha a certidão na data do requerimento administrativo.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – PENSÃO POR MORTE - COMPANHEIRA - APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO - COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL - TERMO INICIAL A CONTAR DO PRIMEIRO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

O fato gerador para a concessão da pensão por morte é o óbito do segurado instituidor do benefício, devendo ser aplicada a lei em vigor à época.

O requerimento administrativo foi feito com mais de 30 (trinta) dias do óbito do instituidor e que a sentença judicial possui efeitos meramente declaratórios, reputo que o apelado faz jus ao recebimento das parcelas devidas desde o protocolo do pedido administrativo ocorrido em 25.05.2012 até a efetiva implantação do benefício previdenciário em outubro de 2016, nos termos do que dispõe o art. 247, inciso II, da Lei Complementar nº 04/90 (redação dada pela LC 524/2014), e considerando que o apelado já preenchia os requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário,
porquanto apesar do reconhecimento judicial da união estável em data posterior
.

(N.U 1016334-93.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 17/03/2023)

Es
clareço que, embora a sentença tenha reconhecido o direito desde a data do protocolo, deixo de determinar o pagamento retroativo desde a data do óbito, uma vez que a parte autora não interpôs recurso de apelação, razão pela qual sua alteração acarretaria no
reformatio in pejus
.

No que tange aos honorários advocatícios, a sentença merece reforma, uma vez que não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, §4º, do CPC.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – RECURSO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INTEMPESTIVIDADE COMPROVADA - NÃO CONHECIMENTO (ART. 932, III, DO CPC) - RECURSO DO AUTOR – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL - DATA DA CITAÇÃO NA DEMANDA – SÚMULA 204 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - ARTIGO 85, § 4º, II, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O termo inicial dos juros moratórios é a partir da citação na ação em que se impôs a obrigação/pagamento.

A fixação da verba honorária deverá observar o disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC, por se tratar de hipótese em análise de sentença ilíquida.

(N.U 1024029-76.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023)

Po
r derradeiro, necessário ratificar a correção monetária devendo essa ser fixada, conforme o tema 905 do STJ em relação aos servidores públicos,
in verbis:

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Feita
s essas considerações, em observância aos temas 810 do STF e 905 do STJ, a correção monetária deve incidir com base no IPCA-E e os juros de mora devem ser fixados segundo a remuneração da caderneta de poupança.

Em contrapartida, não merece alteração os termos inicias, uma vez que corretamente fixados com base na súmula 362 do STJ para a correção monetária e no art. 405 do CC.

Importante destacar também que foi editada Emenda Constitucional n. 113/2021, com vigência a partir de 09/12/2021, a qual estabeleceu em seu art. 3º que “
nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza
e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do
índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
”
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para fixar os índices de correção e juros de mora estabelecidos pelo tema 905 do STJ até a entrada em vigor da EC n. 113/2021, ocasião em que se aplicará a taxa Selic nos termos do art. 3º da referida emenda constitucional, bem como determinar que os honorários advocatícios sejam fixados em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023